Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715150-53.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGINEIA ROSA SANTANA APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que indeferira a inicial da ação de repactuação de dívidas que aviara, extinguindo o processo sem exame do mérito, e tendo sido apurado que não exibira a autora, ora apelante – Jorgineia Rosa Santana – o comprovante de pagamento das custas recursais, fiada no benefício da gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assinalado prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[2]. Devidamente intimada, a apelante apresenta contracheques referente aos meses de março a maio de 2025.[3]. Diante dos documentos apresentados, fora indeferido o benefício de gratuidade que postulara[4], sendo-lhe assinalado prazo para promover o preparo do recurso que aviara. Contudo, conquanto devidamente intimada, a apelante deixara transcorrer o prazo[5] que lhe fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à parte apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente ao dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandara ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de fixação de verba honorária pela sentença (STJ, Tema 1.059). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação do ID 70150785 (fls. 257/267). [2] Despacho ID Num. 72864302 (fls.358). [3] ID Num. 73773131 (362/378). [4] ID Num. 74662412 (381/382). [5] ID Num. 75118837 (fl.385).